Tribunal: CARF
Processo: 16682.722338/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722338/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.791 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 03/06/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
REGIME DE COMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DE
PAGAMENTO.
Os valores de Juros sobre Capital Próprio auferidos por pessoa jurídica são
tributados pelo PIS e Cofins segundo o regime de competência, ainda que
efetivamente pagos à acionista posteriormente.
RESSARCIMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA POR
FURNAS. DIFERENCIAL TARIFÁRIO. LEI No 12.111, DE 2009.
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 1.406, DE 2012. REGIME
DE COMPETÊNCIA. FATO GERADOR EM DEZEMBRO DE 2012.
O ressarcimento autorizado à Eletronuclear para repasse em proveito de
Furnas, nos termos do art. 12 da Lei no 12.111, de 2009, é tributado pela Cofins
e PIS segundo o regime de competência, pelo que o fato gerador ocorreu em
dezembro de 2012, com a edição da Resolução Homologatória Aneel no 1.406,
de 21 de dezembro de 2012, e não com a modificação promovida pela
Resolução Homologatória Aneel no 1.585, de 9 de setembro de 2013, que
apenas alterou o diferencial entre a tarifa de energia praticada e a de referência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para reverter as glosas dos bens e serviços registrados nas contas contábeis no “4111007001 –
Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho” e “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut.
Conserv. de Edificações”, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722338/2017-81
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter as glosas dos
créditos apurados pela contribuinte a título de PIS/COFINS sobre despesas com bens e serviços
registrados em sua contabilidade, bem como manter a exigência das contribuições sobre os
valores apurados a título de JCP e diferencial tarifário pelo regime de competência, ao contrário
da apuração realizada pela Recorrente que utilizou o regime de caixa, nos termos da ementa
abaixo:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/06/2013
1. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. IN SRF
404, DE 2004.
Nos termos do art. 8o, § 4o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF no 404, para
fins da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
2. Não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com materiais como partes e
peças automotivas, materiais de construção, itens de higiene e limpeza e alimentos;
combustíveis e lubrificantes; materiais médico-hospitalares; materiais administrativo
e de expediente; materiais de informática; materiais de segurança e saúde no
trabalho; mão de obra contratada; serviços de manutenção e conservação de
edificações; serviços de manutenção e conservação; serviços diversos pulverizados
nas diversas áreas da empresa; e serviço de comunicação.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
REGIME DE COMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DE PAGAMENTO.
Os valores de Juros sobre Capital Próprio auferidos por pessoa jurídica são
tributados pelo PIS e Cofins segundo o regime de competência, ainda que
efetivamente pagos à acionista posteriormente.
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

RESSARCIMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA POR
FURNAS. DIFERENCIAL TARIFÁRIO. LEI No 12.111, DE 2009. RESOLUÇÃO
HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 1.406, DE 2012. REGIME DE COMPETÊNCIA.
FATO GERADOR EM DEZEMBRO DE 2012.
O ressarcimento autorizado à Eletronuclear para repasse em proveito de
Furnas, nos termos do art. 12 da Lei no 12.111, de 2009, é tributado pela Cofins e PIS
segundo o regime de competência, pelo que o fato gerador ocorreu em dezembro de
2012, com a edição da Resolução Homologatória Aneel no 1.406, de 21 de dezembro
de 2012, e não com a modificação promovida pela Resolução Homologatória Aneel no
1.585, de 9 de setembro de 2013, que apenas alterou o diferencial entre a tarifa de
energia praticada e a de referência.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/06/2013
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. IN SRF
404, DE 2004.
1. Nos termos do art. 8o, § 4o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF no 404, para
fins da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
2. Não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com materiais como partes e
peças automotivas, materiais de construção, itens de higiene e limpeza e alimentos;
combustíveis e lubrificantes; materiais médico-hospitalares; materiais administrativo
e de expediente; materiais de informática; materiais de segurança e saúde no
trabalho; mão de obra contratada; serviços de manutenção e conservação de
edificações; serviços de manutenção e conservação; serviços diversos pulverizados
nas diversas áreas da empresa; e serviço de comunicação.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
REGIME DE COMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DE PAGAMENTO.
Os valores de Juros sobre Capital Próprio auferidos por pessoa jurídica são
tributados pelo PIS e Cofins segundo o regime de competência, ainda que
efetivamente pagos à acionista posteriormente.
RESSARCIMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA POR
FURNAS. DIFERENCIAL TARIFÁRIO. LEI No 12.111, DE 2009. RESOLUÇÃO
HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 1.406, DE 2012. REGIME DE COMPETÊNCIA.
FATO GERADOR EM DEZEMBRO DE 2012.
O ressarcimento autorizado à Eletronuclear para repasse em proveito de
Furnas, nos termos do art. 12 da Lei no 12.111, de 2009, é tributado pela Cofins e PIS
segundo o regime de competência, pelo que o fato gerador ocorreu em dezembro de
2012, com a edição da Resolução Homologatória
Aneel no 1.406, de 21 de dezembro de 2012, e não com a modificação
promovida pela Resolução Homologatória Aneel no 1.585, de 9 de setembro de 2013,
que apenas alterou o diferencial entre a tarifa de energia praticada e a de referência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/06/2013
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato,
demonstrando com clareza a exigência.
DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA
JUNTADA DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de notas fiscais em poder
do contribuinte, sob a justificativa de ser grande a quantidade de documentos.

Em sede recursal, a Recorrente reproduz as alegações oferecidas na impugnação e
aduz que a decisão de primeira instância vai de encontro aos princípios fundamentais que regem
o Estado Democrático de Direito.
Quanto à nulidade do auto de infração, diz que nunca alegou não saber quais
seriam as matérias envolvidas, mas sim o fato de desconhecer os elementos quantitativos da
autuação, precipuamente no que concerne aos créditos glosados. Além disso, não é possível se
verificar se no cálculo do tributo tido como devido foram alocados os valores, relativos ao
diferencial tarifário, pagos de modo diferido.
Relativamente ao creditamento de insumos, afirma que da análise das notas
fiscais das aquisições desconsideradas pela fiscalização, constatou-se tratarem-se de bens e
serviços destinados às Diretorias de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de
Empreendimentos (DE) e de Operação e Manutenção (DO), no âmbito das Usinas Hidrelétricas,
relacionando-se, assim, à atividade de geração de energia que, por óbvio, se consubstancia como
atividade fim da empresa. Nesse sentido, requer diligência para averiguar quais créditos foram
efetivamente glosados, avaliar a documentação apresentada pela Recorrente, e se necessário,
abrir prazo para apresentação de outros documentos.
No que toca às receitas auferidas a título de juros sobre capital próprio, caso
não aceitas as razões de mérito, requer seja levado em consideração o pagamento integral
realizado em maio de 2013.
Com respeito ao diferimento das contribuições no ressarcimento das
aquisições de energia elétrica, pondera que a decisão recorrida foi omissa quanto à questão da
alocação dos valores recolhidos de modo diferido.
Em 30.01.2019, nos termos da Resolução 3302-000.951, o processo foi
convertido em diligência para que a unidade de origem do lançamento procedesse a nova análise
detalhada dos históricos dos lançamentos contábeis das contas da escrituração contábil digital da
contribuinte em que ocorreram as glosas constantes do item VI.1 Do Creditamento Indevido de
Despesas de Bens e Serviços como Insumos do Termo de verificação fiscal.
Em cumprimento a determinação contida na referida resolução, foi elaborado o
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 3.406-3.426. Ato continuo, consta manifestação da
Recorrente acerca do relatório de diligência intitulado “Recurso Voluntário Aditado”, onde a
Recorrente reproduz em linhas gerais, todos os argumentos apresentados em sede recursal.
É o relatório.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
I – Preliminar: Nulidade do Auto de Infração
De inicio, destaca-se que o pedido de nulidade do Auto Infração arguido pela
Recorrente foi devidamente afastado pela antiga composição desta Turma ao proferir o despacho
de resolução no 3302-000.951, a saber:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
A preliminar de nulidade dos Autos de Infração, por cerceamento do direito de
defesa, foi trazida na impugnação quando a então impugnante afirmava “não saber
qual a base de cálculo utilizada pela fiscalização e o que foi considerado para a
composição desta base” e veio novamente em recurso especial, após ser rejeitada
pela decisão de primeiro grau. Agora diz a recorrente que nunca alegou não saber
quais seriam as matérias envolvidas, mas sim o fato de desconhecer os elementos
quantitativos da autuação, precipuamente no que concerne aos créditos glosados.
Além disso, não é possível se verificar se no cálculo do tributo tido como devido
foram alocados os valores, relativos ao diferencial tarifário, pagos de modo diferido.
Ao meu sentir, as alegações são improcedentes tanto em relação aos créditos
glosados como relativamente ao diferencial tarifário. É o que se passa a explanar.
Créditos glosados
Os créditos glosados pela auditoria-fiscal encontram-se detalhados no item
VI.1 Do Creditamento Indevido de Despesas de Bens e Serviços como Insumos do
Termo de verificação fiscal (fls.2762 a 2807), que é parte integrante dos autos de
infração ora contestados. Após reportar as intimações e respostas da recorrente, a
conclusão a respeito da matéria segue assim:
(...) Pela análise das descrições das contas contábeis de bens e serviços
utilizados como insumos, fornecidas pela contribuinte, conjuntamente com o histórico
dos lançamentos contábeis destas contas, obtidos na sua escrituração contábil digital,
concluiu-se que apenas as despesas lançadas na conta contábil “Conta 4121003001 –
Serviço de Terceiros Manut.Conserv. Instalações Elétricas” possui vinculação
inequívoca com os produtos e serviços fornecidos por Furnas.
Assim sendo, reconstituiu-se a apuração dos créditos da não-cumulatividade,
desconsiderando, em oposição a Furnas, as despesas com bens e serviços como
insumos lançadas nas seguintes contas contábeis:
Conta Descrição Conta Contábil
4111001001 Materiais
4111002001 Materiais Combustível e Lubrificantes
4111003001 Materiais Médico Hospitalar
4111004001 Materiais Administrativo e de Expediente
4111006001 Materiais Informática
4111007001 Materiais Segurança e Saúde no Trabalho
4121001001 Serviço de Terceiros Mão de Obra Contratada
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

4121002001 Serviço de Terceiros Manut. Conserv. de Edificações
4121006001 Serviço de TerceirosManut. Conserv.Outras Instal. Benf.
4121007001 Serviço de TerceirosManut. Conserv.Outros Equipamentos
4121025001 Serviço de Terceiros Serviços Diversos
4121027001 Serviço de Terceiros Comunicação
Diante, então, de tudo o que foi exposto no presente Termo de Verificação
Fiscal, e tendo em vista as deduções indevidas na apuração do PIS/Pasep e da Cofins
no período abrangido pelo procedimento fiscal, procedeu-se à glosa de ofício dos
respectivos valores e, uma vez recalculados os montantes a pagar destes tributos,
lançaram-se os créditos tributários correspondentes.
Os Anexos 1 e 2 deste Termo de Verificação Fiscal, intitulados,
respectivamente, “Demonstrativo de Apuração das Glosas decorrentes da
Apropriação Indevida de Bens como Insumos” e “Demonstrativo de Apuração das
Glosas decorrentes da Apropriação Indevida de Serviços como Insumos”, exibem a
totalização geral dos créditos, considerados indevidos por não se tratar de insumos,
com a incidência das alíquotas de PIS/Pasep (1,65%) e Cofins (7,6%) sobre o
somatório dos valores lançados nas contas contábeis utilizadas especificamente para
registrar tais despesas, conforme planilha apresentada pela contribuinte em resposta
ao item 08 do Termo de Intimação Fiscal no 02, na proporção do percentual de rateio
entre despesas não-cumulativas e cumulativas.
Finalmente, no Anexo 3 deste Termo de Verificação Fiscal, intitulado
“Demonstrativo Consolidado das Glosas de Créditos de PIS/Pasep e Cofins
Efetuadas pela Fiscalização”, totalizaram-se as glosas demonstradas nos Anexos 1 e
2 referidos acima.
Ressalte-se que, conforme demonstrativos de cálculo de PIS/Pasep e Cofins
apresentados pela contribuinte em resposta ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal e Dacons do período, não restaram, com relação aos meses fiscalizados, saldos
de créditos passíveis de aproveitamento na apuração mensal das contribuições
devidas, nos termos dos artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Percebe-se que com exceção da “Conta 4121003001 – Serviço de Terceiros
Manut. Conserv. Instalações Elétricas”, todas as demais foram glosadas, então não
há espaço para a recorrente dizer que desconhece os elementos quantitativos da
autuação, precipuamente no que concerne aos créditos glosados.
Outro indicativo de que a recorrente sabe sim acerca dos elementos
quantitativos da autuação é um trecho do seu recurso especial, item IV Do
creditamento de insumos, quando se manifesta sobre as aquisições de bens e serviços
glosadas: (...) Feitas estas considerações, cumpre destacar, por pertinente, que da
análise das notas fiscais das aquisições desconsideradas pela fiscalização, constatou-
se tratarem-se de bens e serviços destinados às Diretorias de Engenharia, Meio
Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos (DE) e de Operação e
Manutenção (DO), no âmbito das Usinas Hidrelétricas, relacionando-se, assim, à
atividade de geração de energia que, por óbvio, se consubstancia como atividade fim
da empresa.
Deve-se ter em mente que se está falando não de centenas, mas de milhares de
notas fiscais referentes ao período de dezembro de 2012 a junho de 2013, razão pela
qual, no curto espaço de tempo entre à ciência e o término do prazo para a
interposição da Impugnação, relacionou-se, para fins de comprovação por
amostragem, uma parcela das notas fiscais de cada mês compreendido pela autuação.
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

(...)
Diferencial tarifário A reclamação da recorrente com relação ao diferencial
tarifário é de que não é possível verificar se no cálculo do tributo tido como devido
foram alocados os valores pagos de modo diferido.
Melhor sorte não assiste à reclamante nessa matéria, porquanto o item VI.2.1.4
Da Tributação do PIS/Pasep e Cofins Indevidamente Diferidos pelo Regime de Caixa
do Termo de verificação fiscal (fls.2762 a 2807), que é parte integrante dos autos de
infração ora contestados, é específico no particular: (...) Tendo em vista a
constatação de que Furnas, pessoa jurídica sujeita ao lucro real, deveria, por conta
disso, apurar suas contribuições sociais pelo regime de competência, não procedeu
dessa forma, impõe-se a tributação do valor de R$ 687.762.434,08 na data de
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, dezembro/2012, e abater
os recolhimentos de PIS/Pasep e Cofins, nos montantes de R$ 11.348.080,17 e R$
52.269.945,02, respectivamente, efetuados em datas postergadas, conforme Tabela 1
acima. Os demonstrativos de “Imputação de Pagamentos”, constantes dos autos de
infração de PIS/Pasep e Cofins, demonstram a forma como se apropriaram os valores
de juros, multa de mora e contribuição pagos em relação aos montantes totais pagos
em data postergada. (...)
Posto isso, cumpre rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração.
Nestes termos, adoto as razões acima para rejeitar o pedido de nulidade feito pela
Recorrente.
II – Mérito
II.1 – Creditamento de Insumos
Em relação ao tratado neste tópico, constasse que a Recorrente apresentou
alegações genéricas, deixando de contestar item a item as glosas de créditos realizadas pela
fiscalização e principalmente demonstrar o emprego dos bens e serviços em seu processo
produtivo. Destaca-se os argumentos apresentados pela Recorrente:
Inicialmente, cumpre destacar que as Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, ao
conferirem o tratamento do direito de crédito, fazem surgir o conceito de insumo,
indicando quais espécies podem dar origem ao crédito de PIS e Cofins no regime não
cumulativo.
Ocorre que, como é sabido, trata-se de um conceito aberto que pode abarcar
diversas significações. Por esta razão, ao longo dos anos, diversas situações
envolvendo créditos de PIS e Cofins foram e continuam sendo objeto de inúmeros
debates entre contribuintes e Fisco.
Segundo o Ilmo. Professor Eliomar Baleeiro insumo é o: "Conjunto dos fatores
produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho, amortização do capital, etc.,
empregados pelo empresário para produzir o "outiput" ou o produto final". 3Neste
sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho assevera que:
"Do exposto, parece claro que a ideia de insumo, numa empresa em marcha,
não se identifica unicamente com os bens de produção, ou seja, com aqueles
imprescindíveis à fabricação de bens ou prestação de serviços: afinal, em sentido
econômico (e também na seara jurídica) insumos são todos os elementos que
permitem o regular funcionamento da empresa (comprar ou extrair bens;
industrializar; divulgar; vender e entregar), e também permitem que ela possa inovar-
se e crescer."
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Mesmo que não se utilize, para fins de tributação, o conceito mais abrangente
de insumo explicitado acima que parece, sem sombra de dúvidas, mais adequado à
finalidade da sistemática da não cumulatividade, tem-se, por certo e indiscutível, que
devem ser considerados como insumos os bens e serviços adquiridos para a aplicação
na atividade fim da Empresa.
Feitas estas considerações, cumpre destacar, por pertinente, que da análise das
notas fiscais das aquisições desconsideradas pela fiscalização, constatou-se tratarem-
se de bens e serviços destinados às Diretorias de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto
e Implantação de Empreendimentos (DE) e de Operação e Manutenção (DO), no
âmbito das Usinas Hidrelétricas, relacionando-se, assim, à atividade de geração de
energia que, por óbvio, se consubstancia como atividade fim da empresa.
Ocorre que, está-se falando não de centenas, mas de milhares de notas fiscais
referentes ao período de dezembro de 2012 a junho de 2013, razão pela qual, no curto
espaço de tempo entre à ciência e o término do prazo para a interposição da
Impugnação, relacionou-se, para fins de comprovação por amostragem, uma parcela
das notas fiscais de cada mês compreendido pela autuação
Através da presente amostragem, entende-se que resta comprovado o direito de
crédito da Impugnante, vez que decorrentes de insumos adquiridos para a atividade
de geração de energia.
Caso assim não entenda a d. DRJ, informa a lmpugnante que detém meios de
comprovação, pugnando pela apresentação posterior das notas fiscais referentes ao
período autuado.
Quanto ao tema, vale recordar que o CARF em recente decisão, de abril de
2017, admitiu a apresentação de documentos pelo contribuinte após o protocolo da
impugnação administrativa, flexibilizando a aplicação da regra prevista no § 40 do
artigo 16 do Decreto 70.235/72, e fazendo prevalecer os princípios da verdade
material e da formalidade moderada tão caros ao processo administrativo tributário.
Revela-se oportuno, para os devidos fins, transcrever a ementa da
supramencionada decisão:
"RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.. 16, §4°. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei n° 9.784/1999." (Processon2 14098.000308/2009- 74 Acórdão nQ 9101-
002.781-1èTurma Sessão de 06 de abril de 2017).(g.n.)
Vale indicar, quanto à glosa dos créditos realizada, contradição flagrante da
Fiscalização. Explique-se:
O limo. Fiscal, às fls. 2789 do Termo de Verificação Fiscal asseverou que:
"(...) conclui-se que apenas as despesas lançadas na conta contábil "Conta
4121003001 — Serviço de Terceiros — Manut. Conserv. Instalações Elétricas"
possui vinculação inequívoca com os produtos e serviços fornecidos por Furnas."
Ocorre que, a despeito do afirmado acima, o mesmo Fiscal, às fls. 2790,
concluiu: "Ressalte-se que, conforme demonstrativos de cálculo de PIS/Pasep e
Cofins apresentados pela contribuinte em resposta a Termo de Início de
Procedimento Fiscal e Dacons do período, não restaram, com relação aos meses
fiscalizados, saldos de créditos passíveis de aproveitamento na apuração mensal das
contribuições devidas, nos termos dos artigos 3°5 das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003." (g.n.)
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Ora, se o próprio fiscal reconheceu expressamente a existência de despesas que
em sua concepção dariam direito a crédito, como pode ter concluído pela inexistência
de quaisquer créditos passíveis de aproveitamento nos meses fiscalizados?
Frise-se que este ponto só vem sedimentar a nulidade do auto de infração
apontada acima. A fundamentação do TVF, com a máxima vênia, se revela imprecisa
e contraditória, por outro lado, do demonstrativo de cálculo fls. 2812 a 2833 não há
como se aferir o que foi considerado para a base de cálculo do lançamento efetuado.
Desta forma, constata-se, por óbvio, o cerceamento do direito de defesa da
Impugnante, que não sabe quais dos seus créditos de PIS/Cofins foram efetivamente
glosados.
Por precaução, diante da incerteza apontada, apresenta-se, como dito acima,
os documentos comprobatórios, por amostragem, de que os créditos referiam-se à
aquisição de bens e serviços destinados às Diretorias de Engenharia, Meio Ambiente,
Projeto e Implantação de Empreendimentos (DE) e de Operação e Manutenção (DO),
no âmbito das Usinas Hidrelétricas.
Em resumo, a Recorrente deixou de comprovar e explicitar corretamente o
vinculo de cada item (bens e serviços) com seu processo produtivo, restando, assim, acertada a
decisão recorrida que afastou o direito da contribuinte por ausência de prova e dialeticidade, a
saber:
Na situação específica da contribuinte, empresa que integra o Sistema
ELETROBRÁS, os créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins não contemplam
as rubricas contábeis discriminadas no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 548, por
não restar demonstrado o vínculo, direto ou indireto, com a produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica – a atividade da Impugnante.
A peça impugnatória, longe de demonstrar tal vínculo, nem ao menos trata de
per si das despesas não geradoras de créditos, que são as seguintes:
Conta Descrição Conta Contábil
4111001001 Materiais
4111002001 Materiais - Combustível e Lubrificantes
4111003001 Materiais - Médico Hospitalar
4111004001 Materiais - Administrativo e de Expediente
4111006001 Materiais - Informática
4111007001 Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho
4121001001 Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada
4121002001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações
4121006001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal. Benf.
4121007001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros Equipamentos
4121025001 Serviço de Terceiros - Serviços Diversos
4121027001 Serviço de Terceiros – Comunicação
Sem negar a importância dos dispêndios para a atividade da contribuinte,
rejeito a interpretação por demais larga defendida na Impugnação, segundo a qual a
não cumulatividade do PIS e Cofins admitiria créditos aos “os bens e serviços
adquiridos para a aplicação na atividade fim da Empresa”. Fosse assim, sobre
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

qualquer despesa seriam permitidos os créditos, o que não é admissível como já
demonstrado.
Quanto à informação, genérica, de que os bens e serviços desconsiderados pela
fiscalização são destinados às Diretorias de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e
Implantação de Empreendimentos (DE) e de Operação e Manutenção (DO), no
âmbito das Usinas Hidrelétricas, não desfaz o essencial: tratam-se de despesas com
bens es serviços gerais, incluindo contratação de mão-de-obra, todas sem direito aos
créditos pretendidos.
Dessarte, as glosas não merecem qualquer reparo e devem ser mantidos os
valores apurados pela fiscalização, sem modificação nos dois Autos de Infração.
Entretanto, mesmo diante da ausência de fatos e argumentos capazes de
comprovar seu direito, a antiga composição desta Turma, por maioria de votos, converteu o
julgamento em diligência para que, com base no acórdão do STJ e Nota da PGFN, a unidade de
origem do lançamento procedesse a nova análise detalhada dos históricos dos lançamentos
contábeis das contas da escrituração contábil digital da contribuinte em que ocorreram as glosas
constantes do item VI.1 Do Creditamento Indevido de Despesas de Bens e Serviços como
Insumos do Termo de verificação fiscal, resultando, na elaboração do Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 3.406-3.426.
Após explanação do escopo do trabalho, análise legislativa, jurisprudência e
pareceres, a fiscalização pontuando item a item os bens e serviços objeto de glosa, concluiu por
reverter as glosas relacionadas nas conta contábeis “4111007001 – Materiais - Segurança e
Saúde no Trabalho” e “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de
Edificações”, cujas as razões seguem abaixo:
IX. DA GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
Conforme o TVF que acompanha os autos de infração em questão, glosaram-se
as despesas com bens utilizados como insumos lançadas nas seguintes contas
contábeis:
Conta Descrição Conta Contábil
4111001001 Materiais
4111002001 Materiais - Combustível e Lubrificantes
4111003001 Materiais - Médico Hospitalar
4111004001 Materiais - Administrativo e de Expediente
4111006001 Materiais – Informática
4111007001 Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho
A partir, então, das descrições das contas contábeis de bens utilizados como
insumos fornecidas pelo interessado, associadas aos históricos dos respectivos
lançamentos contábeis registrados em sua escrituração contábil digital (anexos a este
PAF), constatou-se que essas contas registram, respectivamente, o seguinte:
Conta 4111001001 – Materiais (razão às fls. 1043 a 1962): Materiais de uso
variado, utilizados nos diversos setores da empresa, tais como partes e peças
automotivas (pneus, baterias, filtros, limpadores de parabrisa, silenciosos, rolamentos,
lanternas, parafusos etc.), materiais de construção (tintas, lixas, tubos, conexões,
cimento, cerâmicas, telhas, vigas etc.), itens de higiene e limpeza (detergentes,
sabonetes, álcool, papel higiênico, papel toalha, lixeiras, guardanapos, esponjas etc.),
alimentos (café, açúcar, biscoitos, leite, refrigerantes, água, sanduiches, queijo,
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

presunto, bolos, pães, margarina etc.), uniformes, ferramentas manuais (chaves de
fenda, chaves combinada, chaves inglesa, soquetes, brocas, alicates etc.), utensílios de
cozinha (copos, pratos, panelas, talhares etc.), pilhas, lanternas, entre outros.
Conta 4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes (razão às fls.
1963 a 2126): Combustível e lubrificantes consumidos pela frota de automóveis da
empresa. Conta 4111003001 – Materiais - Médico Hospitalar (razão às fls. 2127 a
2139): Medicamentos, materiais hospitalares, vacinas utilizadas no atendimento e/ou
imunização dos funcionários da empresa.
Conta 4111004001 – Materiais - Administrativo e de Expediente (razão às fls.
2140 a 2275): Materiais administrativos e de escritório utilizados pelos funcionários
da empresa na execução de suas tarefas, tais como canetas, lápis, papéis, clipes,
réguas, grampeadores, cartuchos de tinta, marcadores de texto, colas, capas para
encadernação etc.
Conta 4111006001 – Materiais - Informática (razão às fls. 2276 a 2291):
Materiais de informática, empregados no uso e na manutenção de equipamentos de
informática, utilizados nas diversas áreas da empresa, tais como cartuchos de tinta,
cartuchos de toner, teclados, cilindros, pen drives, mouses, cabeças de impressão,
cabos de rede, placas de rede, discos rígido, processadores etc.
Conta 4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho (razão às fls.
2292 a 2356): Aquisição de itens de segurança de utilização obrigatória nas áreas de
geração e transmissão de energia.
Como visto, a tese acordada nos autos do REsp no 1.221.170/PR afirma que são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo
não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
Também pode-se afirmar que as despesas da pessoa jurídica com atividades
diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam aquisição de
insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as despesas
havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, comercial etc., da pessoa
jurídica.
Ainda, segundo o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018, não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI).
Quanto às ferramentas, a decisão da Primeira Seção do STJ em questão
assentou que elas não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das
contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos itens
consumidos no funcionamento das ferramentas.
Quanto às partes e peças, como os combustíveis e lubrificantes consumidos nos
veículos das empresas, concluiu-se que somente podem ser considerados insumos do
processo produtivo quando consumidos em veículos utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Observe-se que, no caso
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

analisado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, que se refere a pessoas jurídicas
dedicadas à industrialização de alimentos, tais despesas não foram consideradas
insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e Cofins.
Diante de tudo o que se expôs, especialmente sobre o processo produtivo de
FURNAS (geração e transmissão de energia elétrica), com vistas a subsidiar o futuro
julgamento do CARF, conclui-se que, à luz do Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, os itens lançados nas contas contábeis “4111001001 – Materiais”,
“4111002001 – Materiais - Combustível e Lubrificantes”, “4111003001 – Materiais -
Médico Hospitalar”, “4111004001 – Materiais - Administrativo e de Expediente” e
“4111006001 – Materiais – Informática” não preenchem os requisitos da
essencialidade ou relevância estabelecidos pela Primeira Seção do STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
Por outro lado, os itens lançados na conta contábil “4111007001 – Materiais -
Segurança e Saúde no Trabalho”, por se tratar de itens destinados à proteção
individual (EPI) dos empregados de FURNAS, devem ser considerados insumos
geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS em razão de imposição legal,
conforme entendimento firmado pelo STF no REsp no 1.221.170/PR.
X. DA GLOSA DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
Conforme o TVF que acompanha os autos de infração em questão, glosaram-se
as despesas com serviços utilizados como insumos lançadas nas seguintes contas
contábeis:
Conta Descrição Conta Contábil
4121001001 Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada
4121002001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações
4121006001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal. Benf.
4121007001 Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros Equipamentos
4121025001 Serviço de Terceiros - Serviços Diversos
4121027001 Serviço de Terceiros - Comunicação
A partir, então, das descrições das contas contábeis de serviços utilizados como
insumos fornecidas pelo interessado, associadas aos históricos dos respectivos
lançamentos contábeis registrados em sua escrituração contábil digital (anexos a este
PAF), constatou-se que essas contas registram, respectivamente, o seguinte:
Conta 4121001001 – Serviço de Terceiros - Mão de Obra Contratada (razão às
fls. 2357 a 2384): Contratação de mão de obra terceirizada para execução de serviços
auxiliares da empresa, tais como teleatendimento, apoio, recepção, portaria, zeladoria,
som e copeiragem.
Conta 4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações
(razão às fls. 2385 a 2435): Serviços de manutenção predial, conservação e limpeza
predial, desinsetização e desratização.
Conta 4121006001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outras Instal.
Benf. (razão às fls. 2436 a 2459): Serviços de manutenção e conservação de áreas
verdes (gramados, jardins etc.), reparo e aterramento de cercas, limpeza e conservação
de áreas externas, recuperação de áreas degradadas e serviços afins.
Conta 4121007001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros
Equipamentos (razão às fls. 2460 a 2474): Serviços de manutenção de equipamentos
de elevação e movimentação de cargas, computadores e equipamentos de informática,
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

equipamentos reprográficos, equipamentos de cozinha industrial, eletrodomésticos,
equipamentos diversos e ferramentas auxiliares, calibração de instrumentos e
equipamentos e demais serviços afins.
Conta 4121025001 – Serviço de Terceiros - Serviços Diversos (razão às fls.
2475 a 2506): Serviços diversos de pequeno vulto, dentre os quais citamos confecção
de carimbos, chaveiro, lavanderia, pedágio, estacionamento, vidraçaria, transporte de
funcionários, despachante, cartório, fornecimento de refeições, palestras, lavagem de
veículos etc. Conta 4121027001 – Serviços de Terceiros - Comunicação (razão às fls.
2507 a 2704): Serviços de telefonia fixa, móvel e de dados.
Como visto, a tese acordada nos autos do REsp no 1.221.170/PR afirma que são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo
não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
Conforme o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, na hipótese de
contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de
obra) somente se reconhece o serviço prestado por ela (disponibilização de força de
trabalho) como insumo se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda (ou na produção de insumos
utilizados na produção de tais bens – insumo do insumo) ou de prestação de serviços
desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.
Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de contratação de pessoa
jurídica fornecedora de mão de obra, somente haverá a subsunção ao conceito de
insumos geradores de créditos do PIS/Pasep e da Cofins se a mão de obra cedida pela
pessoa jurídica contratada atuar diretamente nas atividades de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços protagonizadas pela pessoa jurídica
contratante. Por outro lado, não configuram insumos: a) a mão de obra cedida pela
pessoa jurídica contratada para atuar em atividades-meio da pessoa jurídica
contratante (setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos para
funcionários da pessoa jurídica contratante etc.); b) se, por qualquer motivo, for
declarada irregular a terceirização de mão de obra e reconhecido vínculo empregatício
entre a pessoa jurídica contratante e as pessoas físicas.
Ainda de acordo com o citado parecer, malgrado o julgamento do REsp no
1.221.170/PR referir-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas à industrialização de
alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância), parece bastante razoável
que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
pela pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços sejam
considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos
produtivos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos
ativos produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são
expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas
atividades sua falta implicaria substancial perda de qualidade do produto ou serviço
disponibilizado, como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
Diante de tudo o que se expôs, especialmente sobre o processo produtivo de
FURNAS (geração e transmissão de energia elétrica), com vistas a subsidiar o futuro
julgamento do CARF, conclui-se que, à luz do Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, os itens lançados nas contas contábeis “4121001001 – Serviço de Terceiros -
Mão de Obra Contratada”, “4121006001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv.
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Outras Instal. Benf.”, “4121007001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. Outros
Equipamentos”, “4121025001 – Serviço de Terceiros - Serviços Diversos” e
“4121027001 – Serviços de Terceiros - Comunicação” não preenchem os requisitos da
essencialidade ou relevância estabelecidos pela Primeira Seção do STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
Por outro lado, os itens lançados na conta contábil “4121002001 – Serviço de
Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações”, por destinarem-se à manutenção predial,
conservação e limpeza predial, desinsetização e desratização das instalações de
FURNAS, devem ser considerados insumos geradores de créditos do PIS/Pasep e da
COFINS, já que necessários ao funcionamento ordinário dos ativos produtivos da
empresa, conforme entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018.
Não obstante a frágil argumentação trazida Recorrente em sua defesa, entendo que
deve ser aplicado o resultado da diligência a favor do contribuinte, para que seja revertida a glosa
dos bens e serviços das contas contábeis no “4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no
Trabalho” e “4121002001 – Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações”.
II.2 – Do JCP e do Diferencial Tarifário: Reconhecimento da Receita
Em relação aos temas discutidos neste tópico, por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do
RICARF, in verbis:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: FATO GERADOR EM DEZEMBRO DE
2012, EM FACE DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A própria contribuinte reconheceu o crédito a receber de sua controlada
Enerpeixe S/A referente a Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 29.640.000,00,
em 31/12/2012. Todavia, só apurou o PIS e a Cofins devidos sobre esse valor na
competência de abril/2013, quando do efetivo recebimento dos recursos. Por isso a
autuação exigiu a diferença, com multa de ofício e juros de mora, calculada conforme
a imputação de praxe.
Ora, o reconhecimento por parte da contribuinte, aliado à declaração por parte
da Enerpeixe S/A, na sua DIRF do ano-calendário de 2012, da retenção de R$
4.446.000,00 em dezembro/2012, correspondente ao pagamento dos Juros sobre
capital próprio em questão, elimina qualquer dúvida sobre o mês do fato gerador, que
indubitavelmente é dezembro de 2012.
Ainda que o pagamento tenha se dado a posteriori, é irrelevante porque o
auferimento da receita, por parte da autuada, se deu em dezembro de 2012.
O art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, mencionado pela Impugnante, ao dispor
sobre a Assembleia-Geral Ordinária não impede que Juros Sobre o Capital sejam
pagos antes de sua realização (da Assembleia). O inciso II do referido artigo informa
que nela deve haver deliberação sobre "sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos", mas os JCP ou dividendos podem ser pagos
antes, sendo mesmo bastante comum a distribuição de um ou outro (ou ambos) por
decisão do Conselho de Administração, que pode decidir pelo pagamento ad
referendum da Assembleia.
No presente caso, a Enerpeixe S/A não apenas distribuiu JCP em dezembro de
2012, como nesse mês reteve o IRRF (fossem dividendos, não haveria retenção) e
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

declarou o valor correspondente - R$ 4.446.000,00, código de receita 5706 - em sua
DIRF do ano-calendário de 2012, tudo conforme ressaltado no TVF (ver fl. 2792).
A própria Impugnante reconhece, em resposta a intimação, que “Em dezembro
de 2012, a Enerpeixe deliberou o pagamento de JCP no montante de R$ 74,1 milhões.
Deste valor, R$ 29.640.000,00 corresponde a Furnas devido a sua participação de
40% no investimento". Embora tenha reconhecido o crédito dos JCP a receber de sua
controlada Enerpeixe S/A em 31/12/2012, Furnas só apurou os PIS e a Cofins devidos
na competência de abril/2013, quando do efetivo recebimento dos recursos. Utilizou,
pois, o regime de caixa, quando devia ter adotado o regime de competência, este o
que, regra geral, é adotado na incidência das duas Contribuições.
No sentido da adoção do regime de competência para os JCP, a Instrução
Normativa SRF no 41, de 1998, já estabelece o seguinte:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital
próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa jurídica,
em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representativa de
direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa
individual.
Parágrafo único. A utilização do valor creditado, líquido do imposto incidente
na fonte, para integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o
direito a dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do lucro real quanto da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
(...)
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados
ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios.
A corroborar a interpretação ora adotada, além dos julgados citados pela
fiscalização, destaco o Acórdão no 3201-003.037, do CARF, prolatado em
25/07/2017, unânime, que decidiu exatamente sobre a questão noutro processo da
mesma contribuinte e nesse ponto é semelhante ao presente. Transcrevo sua ementa,
na parte que interessa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Período de apuração:01/10/2010a31/03/2012
RECEITAS
DE
JUROS
DE
CAPITAL
PRÓPRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Os valores creditados ou pagos a pessoas jurídica a título de juros
de capital próprio devem ser escriturados com observância do regime de
competência.
No relatório do Acórdão acima, que transcreve o da DRJ, a Impugnante já se
utiliza da argumentação repetida no presente. Observe-se (transcrevo da fl. 4, no
referido Aresto):
Esclarece, nesse ponto, a Impugnante, que as receitas de Juros Sobre Capital
Próprio a que alude o Fiscal foram provisionadas em dezembro do ano-calendário
2011, ocasião em que, nos termos do art, 176 da Lei n° 6.404/73, são elaboradas as
demonstrações financeiras da companhia.
Ocorre que, esses valores somente foram efetivamente recebidos pela
Impugnante em 2012, após aprovação da distribuição dos lucros da Sociedade de
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Propósito Específico ENERPEIXE, da qual Furnas figura como acionista, na
Assembléia Geral Ordinária ocorrida em 09.04.2012 (doc. 03),em obediência ao art.
192 da citada lei.
Desta feita, tais receitas foram incluídas na Base de Cálculo das Contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS no exercício calendário 2012, tendo sido, por essa
razão, regularmente pagas, conforme comprovam os DARF's anexos (doc. 02), motivo
pelo qual deve se julgar improcedente a autuação quanto a esse ponto.
Conforme o voto a autuação foi mantida pelo CARF, referendando o
julgamento da DRJ, sem necessidade de aprofundamento na questão "porque o
contribuinte não contestou a matéria e se limitou a alegar que pagou o Pis e a Cofins
sobre as receitas e juros sobre capital próprio” (fl. 8, início, no citado Acórdão).
Quanto ao valor recolhido posteriormente, quando a contribuinte considerou o
fato gerador em abril de 2013, foi devidamente considerado pela fiscalização, que
promoveu a imputação do recolhimento e exigiu apenas a diferença, tudo conforme
explicado no TVF (ver fl. 2793, ao final). Essa imputação de pagamentos não é
contestada pela contribuinte, que apenas parece desprezá-la, ao solicitar que “deve
ser determinado a alocação dos valores exigidos, para levar em consideração o
pagamento integral realizado em maio de 2013”.
RESSARCIMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA POR
FURNAS
(DIFERENCIAL
TARIFÁRIO
OBJETO
DA
RESOLUÇÃO
HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 1.406, DE 2012, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO
HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 1.585, de 2013): FATO GERADOR EM DEZEMBRO
DE 2012, EM FACE DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O fato gerador do ressarcimento à Furnas, em face do diferencial tarifário
autorizado pelo art. 12 da Lei no 12.111, de 2009, também ocorreu em dezembro de
2012, logo depois de editada Resolução Homologatória (REH) Aneel no 1.406, de 21
de dezembro de 2012, e não em setembro de 2013, quando sobreveio a Resolução
Homologatória Aneel no 1.585, de 9 de setembro de 2013. Daí não assistir razão à
contribuinte também nesta questão, de modo que os Autos de Infração devem sem
mantidos íntegros.
A fiscalização considerou que o montante de R$ 804.043.211,03 deve ser
tributado em dezembro de 2012, sendo que em relação a R$ 687.762.434,08 houve
postergação e em relação ao restante, R$116.280.776,95, falta de recolhimento. A
contribuinte, diferentemente, considera que a incidência das duas Contribuições
sobre esse montante só deve acontecer em setembro de 2013.
Apesar de Furnas ter contabilizado em 28/12/2012, com base na REH Aneel no
1.406, de 2012, os valores de R$ 224.905.464,15 e R$ 581.430.976,48 (ver
lançamentos no TVF, às fls. 2796/2797), cuja soma é a R$ 806.336.440,63, em
setembro de 2013, depois de editada a REH no 1.585, de 2013, estornou os dois
valores e contabilizou as importâncias ajustadas por esta última, que são R$
116.280.776,95 e R$ 687.762.434,08 (ver lançamentos no TVF, às fls. 2797/2798, na
mesma conta: 4141001002 (-) Energia Elétrica Comprada – Ressarcimento) e cuja
soma é 804.043.211,03, este último o montante tributado, na autução, em dezembro
de 2012.
Como se vê, os valores que serviram de base de cálculo para tributação foram
aqueles já ajustados pela REH no 1.585, de 2013, que totalizam R$ 804.043.211,03.
Mas tal valor já estava devidamente regulamentado pela REH Aneel no 1.406, de
2012, em consonância com o art. 12 da Lei no 12.111, de 2009 (a diferença a maior,
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

em relação ao ajuste promovido pela REH no 1.585, de 2013, não foi exigida).
Transcrevo o referido artigo:
Art. 12. Fica autorizada a Eletronuclear a repassar para Furnas, entre 2013 e
2015, o diferencial verificado, entre 2010 e 2012, entre a variação da tarifa a ser
praticada pela Eletronuclear e a da tarifa de referência.
§ 1o A tarifa de referência de 2010 será igual à tarifa da Eletronuclear
homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em dezembro de
2004 atualizada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA para
dezembro de 2009, a qual será reajustada pelo IPCA em dezembro de 2010 e 2011.
§ 2o A tarifa a ser praticada pela Eletronuclear a partir de dezembro de 2009
será calculada e homologada anualmente pela Aneel pela aplicação de fórmula
paramétrica que considere a variação das despesas com a aquisição do combustível
nuclear e a aplicação do IPCA para os demais custos e despesas.
§ 3o A fórmula paramétrica de que trata o § 2o será definida pela Aneel,
podendo estabelecer limite para a variação do custo do combustível adquirido pela
Eletronuclear e podendo prever critério específico para a hipótese de a variação do
custo do combustível ser inferior à variação do IPCA.
§ 4o O montante a ser repassado para Furnas será rateado pelas
concessionárias de serviço público de distribuição atendidas pelo Leilão de Compra
de Energia Proveniente de Empreendimentos Existentes, de 7 de dezembro de 2004,
na proporção das quantidades atendidas no contrato com início de suprimento em
2005.
A REH Aneel no 1.406, de 2012, por sua vez, dispõe (texto original e as
alterações promovidas pela REH no 1.585, de 2013; negrito acrescentado):
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA –
ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da
Diretoria, tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei no 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e no art. 4o inciso X, do Anexo I, do Decreto no 2.335, de 6 de
outubro de 1997, o que consta do Processo no 48500.004640/2012-26, e considerando
que:
as respostas e comentários às contribuições apresentadas na Audiência Pública
no 92/2012, contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:
Art. 1o Homologar as tarifas praticadas pela Eletrobrás Termonuclear S.A. –
Eletronuclear, conforme especificações a seguir:
I – tarifa praticada de R$ 131,41/MWh (cento e trinta e um reais e quarenta e
um centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro de 2009 a 4
de dezembro de 2010;
II - tarifa praticada de R$ 136,91/MWh (cento e trinta e seis reais e noventa e
um centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro de 2010 a 4
de dezembro de 2011; e
III - tarifa praticada de R$ 144,57/MWh (cento e quarenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro
de 2011 a 31 de dezembro de 2012.
I – tarifa praticada de R$ 132,45/MWh (cento e trinta e dois reais e quarenta e
cinco centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro de 2009 a
4 de dezembro de 2010; (Redação dada pela REH ANEEL 1.585, de 13.08.2013.)
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

II - tarifa praticada de R$ 138,32/MWh (cento e trinta e oito reais e trinta e
dois centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro de 2010 a 4
de dezembro de 2011; e (Redação dada pela REH ANEEL 1.585, de 13.08.2013.)
III - tarifa praticada de R$ 146,04/MWh (cento e quarenta e seis reais e quatro
centavos por megawatt hora), em vigor no período de 5 de dezembro de 2011 a 31 de
dezembro de 2012. (Redação dada pela REH ANEEL 1.585, de 13.08.2013.)
Art. 2o Homologar o diferencial de que trata o art. 12 da Lei no 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, em R$ 581.430.976,48 (quinhentos e oitenta e um milhões,
quatrocentos e trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
Art. 2o Homologar o diferencial de que trata o art. 12 da Lei no 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, em R$ 687.762.434,08 (seiscentos e oitenta e sete milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos),
a preços de 1o de janeiro de 2013. (Redação dada pela REH ANEEL 1.585, de
13.08.2013.)
§ 1o O diferencial de que trata o caput será pago em duodécimos pelas
concessionárias de distribuição de energia elétrica à Eletronuclear, nos anos de 2013
a 2015, conforme valores anuais definidos no Anexo, disponível no endereço SGAN –
Quadra 603 – Módulos I e J – Brasília – DF, bem como no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br..
§ 2o As parcelas relativas ao pagamento do diferencial serão repassadas às
tarifas das concessionárias de distribuição por meio de componente financeiro nos
processos tarifários.
§ 3o As parcelas do diferencial referentes aos anos de 2014 e 2015, constantes
no Anexo, deverão ser atualizadas monetariamente pela aplicação da variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, para preços de 1o de
janeiro de 2014 e 1o de janeiro de 2015, respectivamente. (Incluído pela REH ANEEL
1.585, de 13.08.2013.)
§ 4o Faculta-se a celebração de acordo entre Eletronuclear e Furnas Centrais
Elétricas S.A. – Furnas visando a cessão à Furnas do direito de faturar as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, para
recolhimento dos créditos relativos ao diferencial de que trata o caput, desde que essa
cessão não resulte em recálculos e repasse de custos futuros. (Incluído pela REH
ANEEL 1.585, de 13.08.2013.)
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A REH no 1.585, de 2013, não modificou a vigência (ou eficácia, sendo a
diferença aqui irrelevante) da REH no 1.406, de 2012, que permaneceu sendo a data
de publicação da mais antiga, quando se efetivou o direito ao diferencial tarifário de
Furnas. Por isso a contribuinte reconheceu em dezembro de 2012 o crédito e, nessa
data, devia ter oferecido à tributação do PIS e Cofins, em obediência ao regime de
competência.
É curioso observar que, sem os ajustes nos valores promovidos pela REH no
1.585, de 2013, o estorno promovido por Furnas nos lançamentos originais (estes, em
dezembro de 2012) não teria servido de justificativa para a postergação, tal como
argumentado na peça impugnatória. O debate, nesta oportunidade, poderia então se
centrar no cerne da questão, que importa decidir se o regime a ser aplicado ao
ressarcimento em tela, para fins da incidência do PIS e Cofins, é o de competência ou
de caixa.
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Sem margem a dúvida, a resposta é pelo regime de competência, tal como
adotado pela própria contribuinte para fins do IRPJ e da CSLL.
Quanto à circunstância de as notas fiscais (faturas de energia) serem emitidas
por Furnas contra as Distribuidoras (evitando assim faturamento por parte da
Eletronuclear), em nada altera o direito regulamento em prol da primeira desde a
edição da REH Aneel no 1.406, de 2012.
A contribuinte argúi também que ao ressarcimento em discussão caberia
aplicar o Parecer Cosit no 26, de 26 de setembro de 2002 e a Solução de Consulta
SRRF/8a RF/DISIT no 166, de 18 de setembro de 2003, mas esses dois atos tratam de
hipóteses deveras distintas, como bem observou a fiscalização. Referem-se à receita
gerada pela aplicação da sobretarifa de que trata o § 1o do art. 4o da Medida
Provisória no 14, de 2001, convertida na Lei no 10.438, de 2002, a ser cobrada dos
consumidores sobre um consumo futuro de energia elétrica. Lá, o fato gerador de PIS
e Cofins, bem como de IRPJ e CSLL, ocorreria no futuro, quando do efetivo consumo
de energia elétrica sobre a qual incidiria a sobretarifa; aqui, o fato gerador ocorreu
tão logo homologadas as tarifas e o diferencial determinado no art. 12 da Lei no
12.111 de 2009.
Dessarte, o ressarcimento autorizado à Eletronuclear para repasse em proveito
de Furnas, nos termos do art. 12 da Lei no 12.111, de 2009, é tributado pela Cofins e
PIS segundo o regime de competência, pelo que o fato gerador ocorreu em dezembro
de 2012, com a edição da Resolução Homologatória Aneel no 1.406, de 21 de
dezembro de 2012, e não com a modificação promovida pela Resolução
Homologatória Aneel no 1.585, de 9 de setembro de 2013, que apenas alterou o
diferencial entre a tarifa de energia praticada e a de referência.
Por fim, e à semelhança do se deu em relação aos Juros sobre o Capital
Próprio, a autuação computou o recolhimento efetuado pela contribuinte em setembro
de 2013, de modo que sobre a base de cálculo de R$ 687.762.434,08 foram exigidos
somente a multa e os juros pela postergação. Sobre a imputação o TVF é claro, e não
foi confrontado diretamente pela contribuinte (há alegação de nulidade dos
lançamentos, por suposta ausência de demonstração da base de cálculo, mas a
questão já foi tratada no início deste voto, sendo rejeitada a arguição).
III – Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos bens e serviços registrados nas contas
contábeis no “4111007001 – Materiais - Segurança e Saúde no Trabalho” e “4121002001 –
Serviço de Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Walker Araujo

Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722338/2017-81

Fl. 4463
DF CARF MF
Original